Tribunal: STF
Processo: Rcl 62310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Petição STF nº 12.893/2024



    Cuida-se da embargos infringentes, opostos por Michele Gaspar, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, o qual negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto, mantendo, assim, a decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando ao TRT da 4ª Região a realização de nova análise do caso à luz do que foi decidido na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    Nesta peça processual, a embargante alega que “o voto divergente, da lavra do Ministro Edson Fachin, foi o único a efetivamente analisar a situação fática concreta contida nos autos”.



    Aduz que



    “o debate, na origem, alude à fraude à relação de emprego por meio da utilização da figura de advogado associado (e não terceirização de serviços), inexistindo aderência estrita aos paradigmas de caráter vinculante, firmados pela Suprema Corte e referidos na decisão, ora atacada.



    (...)



    Inexiste, portanto, terceirização de serviços, pois a beneficiária, ora agravante, era advogada ‘associada’ do escritório de advocacia, ora agravado, havendo sido contratada diretamente em sua pessoa física por este último e não por intermédio de uma terceira pessoa jurídica para prestar serviços terceirizados a ele.



    (...)



    Não se nega a existência do contrato de associado, pelo contrário, inclusive porque tal instrumento demonstra justamente a contratação direta entre as partes, sem terceirização envolvida, mas sim, se questiona o uso de tal instrumento para mascarar o fato de que, em verdade, a ora agravante prestou serviço de natureza não eventual à reclamada, ora agravada, sob a dependência e subordinação desta, sendo devidamente remunerada, cumprindo o horário estabelecido, reportando-se diretamente aos seus sócios, o que caracteriza evidente relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, razão pela qual deve ser reformada a decisão, o que se requer.”.



    Requer



    “o conhecimento e o provimento dos Embargos Infringentes, acolhendo integralmente os termos do voto vencido e, assim, reformando o acórdão atacado, julgando improcedente a Reclamação Constitucional apresentada”.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos infringentes, prescreve o art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória; 



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sendo inidôneo o recurso para modificar acórdão proferido em reclamação.



    Ademais, ainda que se pudesse conhecer do recurso, a ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados no agravo interno, anteriormente interposto. No entanto, estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento virtual finalizado em 18/12/23.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma.



    2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados.



    3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl nº 22.864-AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/8/17).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/22).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente